Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0719765-12.2021.8.07.0000 AUTOR: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES REU: SIZELIO DE CASTRO D E C I S Ã O Pela petição de id 36690799, o autor requer a produção de prova testemunhal, consistente na oitiva de Nilvan Vasconcelos e do técnico em agrimensura João Bosco. Justifica o pedido, afirmando que o objetivo da prova é demonstrar que o terreno que seria de sua propriedade não se confunde com o de propriedade do réu. Pois bem. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo aquelas inúteis ou meramente protelatórias. No caso, não vejo a necessidade da oitiva de testemunhas requerida pelo autor, porquanto os contornos fáticos da controvérsia já foram devidamente delineados na ação originária e os depoimentos indicados não teriam o condão de comprovar o direito perseguido pelo autor, o que deve ser feito através de prova documental. Assim, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral. Ficam as partes intimadas, ainda, para apresentarem alegações finais, nos termos do art. 973 do CPC. Em tempo, intime-se o requerido para que, por ocasião da apresentação das alegações finais, comprove, nos termos do §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em contestação, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator